Tribunal: STF
Processo: ARE 1377730
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. INCIDÊNCIA NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO E NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE VIOLADOS. ACÓRDÃO RESCINDENDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA À ÉPOCA. POSTERIOR MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. JULGADO RESCINDENDO QUE ELEGE UMA DENTRE AS INTERPRETAÇÕES CABÍVEIS. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO MERO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO IPI NA SAÍDA DOS PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA DO ESTABELECIMENTO DO IMPORTADOR PARA COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO NO MERCADO INTERNO. MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS QUANDO DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 343/STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. 



    II – É firme a orientação deste Superior Tribunal segundo a qual a violação literal à disposição de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo, e se, diversamente, o julgado rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se um mero recurso com prazo de interposição de dois anos. 



    III – In casu, a questão discutida – incidência do IPI na saída dos produtos de procedência estrangeira do estabelecimento do importador – era matéria controvertida nos tribunais quando do julgamento do acórdão rescindendo, sendo aplicável, por analogia, por conseguinte, a Súmula n. 343/STF. 



    IV – Na linha do entendimento da Suprema Corte, este Superior Tribunal firmou compreensão segundo a qual, para a incidência da Súmula n. 343/STF, é irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo – constitucional ou infraconstitucional –, ressalvando-se tão somente o pronunciamento do STF em sede controle concentrado de constitucionalidade. 



    V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    VI – Agravo interno desprovido.” (e-doc. 38).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, e inc. XXXV, 150, inciso III, e 153, inciso IV, § 3º, inciso II, da Constituição da República. Sustenta que o Colegiado de origem, ao preservar decisão anterior que contrariou a jurisprudência desta Corte acerca da não incidência do IPI por ocasião da saída do estabelecimento industrial, violou o entendimento do Supremo firmado nos enunciado nº 343 da Súmula do STF e no Tema nº 136 do ementário da Repercussão Geral. Aduz, para tanto que, “segundo o Min. Luís Roberto Barroso, não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Esse entendimento, é certo, se aplica ao mérito e não a juízos isolados sobre a admissibilidade recursal”. Requer o provimento do recurso extraordinário com agravo, aplicando-se a tese fixada no Tema nº 906 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 42).



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. De início, ressalto que prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal, outorgada pela Constituição da República no art. 102.  



    5. O debate prévio sobre a matéria constitucional é, pois, pressuposto à interposição regular do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal de origem tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional (ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli. j. 08/09/2020, p. 22/09/2020).  



    7. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. Cabe destacar:  



    (...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...).”



     (AI nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª Turma, j. 11/11/1997, p. 19/12/1997).  



    8. Dessarte, observo que todos os dispositivos indicados como violados nas razões do recurso extraordinário não foram objeto de prequestionamento, à ausência de debate das questões que lhes são correlatas no acórdão recorrido, tampouco deduzidas nos embargos de declaração contra ele opostos (e-doc. 39, p. 5-9).  



    9. Assim, sobre as específicas alegações de violação ao art. 5º, inciso XXXV (garantia de acesso ao Poder Judiciário), art. 150, inciso III (princípio da isonomia), e ao art. 153, inciso IV, § 3º, inciso II (princípio da não-cumulatividade), incidem os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme preconizam os precedentes abaixo:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    10. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    11. Outrossim, constato que, na origem, foi ajuizada ação rescisória a fim de obter-se rescisão de acórdão pelo qual o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em razão da incidência do enunciado nº 343 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    12. O Colegiado julgou improcedente o pedido, sob os seguintes fundamentos: 



    “Não demonstrada a violação literal evidente, ressaindo da análise direita do acórdão rescindendo, impõe-se reconhecer que a argumentação adotada na inicial evidencia a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado.



    Sublinhe-se que a questão discutida – incidência do IPI na saída dos produtos de procedência estrangeira do estabelecimento do importador – era matéria controvertida nos tribunais quando do julgamento do acórdão rescindendo. 



    De fato, em 2013, a 2ª Turma deste Superior Tribunal, amparada no paradigma proferido no REsp n. 1385952/SC, decidiu na linha da pretensão da Autora de que ‘não há qualquer ilegalidade na incidência do IPI na saída dos produtos de procedência estrangeira do estabelecimento do importador, já que equiparado a industrial pelo art. 4º, I, da Lei n. 4.502/64, com a permissão dada pelo art. 51, II, do CTN’ (2ª T., AgRg no REsp n. 1.411.749/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 21.11.2013, DJe 02.02.2013). 



    Contudo, esse julgado foi impugnado por meio de embargos de divergência. A 1ª Seção, ao julgá-los, por maioria, concluiu pela prevalência da tese contrária, como segue:  



    ‘TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. 



    A norma do parágrafo único constitui a essência do fato gerador do imposto sobre produtos industrializados. A teor dela, o tributo não incide sobre o acréscimo embutido em cada um dos estágios da circulação de produtos industrializados. Recai apenas sobre o montante que, na operação tributada, tenha resultado da industrialização, assim considerada qualquer operação que importe na alteração da natureza, funcionamento, utilização, acabamento ou apresentação do produto, ressalvadas as exceções legais. De outro modo, coincidiriam os fatos geradores do imposto sobre produtos industrializados e do imposto sobre circulação de mercadorias.



    Consequentemente, os incisos I e II do caput são excludentes, salvo se, entre o desembaraço aduaneiro e a saída do estabelecimento do importador, o produto tiver sido objeto de uma das formas de industrialização. Embargos de divergência conhecidos e providos. 



    (EREsp 1411749/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 18/12/2014)’.



    A matéria só veio a ser pacificada em 2015, quando a 1ª Seção, em julgamento de recurso repetitivo, novamente por maioria, firmou a tese segundo a qual ‘os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil’ (1ª Seção, EREsp 1403532/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, J. 14.10.2015, DJe 18.12.2015). 



    Conforme anotado, quando da prolação do acórdão rescindendo, em 5.12.2014, a questão discutida – incidência do IPI na saída dos produtos de procedência estrangeira do estabelecimento do importador – era matéria controvertida na Corte. 



    Nos termos do enunciado Sumular n. 343/STF, aplicável por analogia, ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. 



    A Agravante argumenta que o mérito da presente ação envolve matéria reconhecidamente constitucional, de modo ser inaplicável a Súmula 343/STF. 



    O Supremo Tribunal Federal, em precedente julgado sob o rito da repercussão geral (STF, RE 590.809/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.10.2014), reconheceu a validade do enunciado da Súmula n. 343 daquela Corte, no sentido de não ser cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei quando a matéria era controvertida nos Tribunais à época do julgamento, excepcionados apenas os casos submetidos a controle concentrado de constitucionalidade.



    Na linha do entendimento da Suprema Corte, este Superior Tribunal firmou compreensão segundo a qual, para a incidência da Súmula n. 343/STF, é irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo – constitucional ou infraconstitucional –, ressalvando-se, tão somente, o pronunciamento do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade (e. g. 1ª Seção AR 5.178/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12.02.2020, DJe 20.02.2020).” (e-doc. 38, p. 9-10).



    13. Com efeito, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentindo de não caber ação rescisória quando o julgado estiver em conformidade com o entendimento jurisprudencial firmado à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. A título exemplificativo, colaciono excertos do julgamento da AR nº 2.297, de relatoria do Ministro Edson Fachin, in verbis:



    “O Professor Titular de Direito Processual Civil da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Luiz Guilherme Marinoni é categórico ao reconhecer na jurisprudência deste Eg.STF o entendimento de que não cabe ação rescisória, com exceção dos casos de controle concentrado de constitucionalidade, sob pena de ‘desprezo à garantia constitucional da coisa julgada’ (MARINONI, Luiz Guilherme. A intangibilidade da coisa julgada diante da decisão de inconstitucionalidade: impugnação, rescisória e modulação de efeitos. Revista de Processo- RePro, v.251, jan 2016). 



    Nesse mesmo sentido doutrina de Processo Tributário ao alertar que admitir a ação rescisória ‘...resultaria na rediscussão de conflitos já pacificados pelo Poder Judiciário, contrariando a finalidade de mitigação das demandas seriais e previsibilidade, a estabilidade e a coerência dos pronunciamentos judiciais (art.926), ao tempo em que relativiza a imutabilidade e indiscutibilidade da decisão afetada pela garantia fundamental da coisa julgada (BEVILACQUA, Lucas e COELHO DE OLIVEIRA, Alexandre. A ação rescisória no controle superveniente de constitucionalidade em matéria tributária. In: BUÍSSA, Leonardo e BEVILACQUA, Lucas. Processo Tributário. 2 ed. BH: Fórum, 2020, p.409- 421, p.414). 



    A relação jurídica tributária é consubstanciada antes mesmo da ocorrência do fato gerador tributário no sobre-princípio da segurança jurídica que tem por consectário mediato a coisa julgada. 



    A coisa julgada constitui consectário dinâmico da segurança jurídica na tributação que encontra limites na jurisprudência deste próprio Supremo Tribunal Federal conforme leciona o Professor Titular de Direito Tributário da Universidade de São Paulo (USP) Humberto Ávila: ‘...não só se respeita a regra constitucional da sua inviolabilidade, como o estado de confiabilidade do Direito por meio da estabilização das decisões conforme é preconizado pelo Supremo Tribunal Federal. (ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica- entre a permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2012, p.355.)”  



         14. Nesse viés e, diante da verticalidade do voto, valho-me das razões apresentadas, naquela oportunidade, pelo e. Ministro Nunes Marques:  



    “Ressalto, inicialmente, que a possibilidade de ajuizamento da ação rescisória para impedir a exequibilidade de título executivo judicial transitado em julgado em relação ao qual, posteriormente, esta Corte veio a fixar, no âmbito da repercussão geral, entendimento em sentido oposto, somente passou a existir em 16/3/2016, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.



    Por expressa disposição do art. 1.057 do CPC, essa possibilidade não se aplica às decisões transitadas em julgado antes da entrada em vigor da novel Lei Adjetiva Civil – como é o caso dos autos, uma vez que o acórdão que se pretende rescindir transitou em julgado em 18/10/2010. 



    Feita essa observação, acompanho o eminente Relator e não conheço da ação rescisória. 



    A Súmula 343/STF estabelece que ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida  nos tribunais’(com meus grifos). 



    E é esse exatamente o caso dos autos, pois, em 18/12/2002, no momento da prolação do acórdão rescindendo, havia notável divergência de jurisprudência acerca da possibilidade , ou não , de o contribuinte do IPI creditar os valores dos insumos favorecidos pela alíquota zero, conforme se vê dos seguintes precedentes:



    (...)



    Embora reconheça a existência de posicionamento contrário, no sentido de que a Súmula 343/STF somente seria aplicável às hipóteses em que a oscilação jurisprudencial tenha-se verificado no âmbito do próprio STF, entendo que essa leitura restringe o teor da súmula, cujo texto menciona, expressamente, a existência de interpretação controvertida ‘nos tribunais’, e não especificamente no Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, o seguinte precedente: 



    ‘AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O enunciado nº 343 da Súmula deste Tribunal deve ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, principalmente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda – precedente: recurso extraordinário nº 590.809, Pleno, de minha relatoria, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 24 de novembro de 2014.’ 



    (AR 2.385-AgR/SC, Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020 – com meus grifos)



    (...)



    Assim, em havendo interpretação controvertida do texto legal nos Tribunais pátrios, não se vislumbra violação a literal disposição de lei, aplicando-se o teor da Súmula 343 desta Corte à presente rescisória. Nesse sentido: 



    ‘AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI – INTERPRETAÇÃO – DIVERGÊNCIA – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. Envolvida norma de interpretação controvertida, incabível é a rescisória – Verbete 343 da súmula do Supremo.’ 



    (AR nº 2.435-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 25/08/2015).



    15. O aludido julgado recebeu a seguinte ementa:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 



    1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 



    2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 



    3. Ação rescisória não conhecida”.



     (AR nº 2.297/PR, Tribunal Pleno, j. 03/03/21, p. 21/05/21).  



    16. Tenho, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em harmonia com o teor do enunciado nº 343 da Súmula do STF, que assenta não caber ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Logo, conclui-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CRÉDITOS DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INTEGRANTES DA CESTA BÁSICA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM A POSIÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VIGENTE À ÉPOCA. ALTERAÇÃO POSTERIOR DE ORIENTAÇÃO. SÚMULA 343/STF. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 590.809). IRRELEVÂNCIA DA MAIOR OU MENOR EXTENSÃO DE TEMPO ENTRE O JULGAMENTO RESCINDENDO E A VIRADA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O julgamento que deu origem ao acórdão rescindendo (RE-AgR 353.133) foi proferido pela Primeira Turma em 15.3.2005, ocasião em que acolhida a orientação do Plenário então vigente, no sentido da legitimidade da apropriação de créditos do ICMS pela entrada de produtos da cesta básica, cuja saída contava com o benefício da base de cálculo reduzida, só alterada em 17.3.2005, por ocasião do julgamento do RE 174.478. 2. Em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente” (RE 590.809, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 24.11.2014). 3. Irrelevante o lapso temporal, mais ou menos extenso, decorrido entre o julgamento e virada jurisprudencial no âmbito da Suprema Corte. 4. Desimportante, também, se, entre a data do julgamento e a publicação do acórdão, houve a virada jurisprudencial. Por óbvio, o acórdão publicado apenas reflete o julgamento já realizado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR nº 1.956-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Rev. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2019, p. 25/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que “O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 978.852-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 04/09/2020).



    17. Por fim, esclareço não haver contrariedade ao que decidido no RE nº 590.809-RG/RS, Tema nº 136 do ementário da Repercussão Geral, ocasião em que esta Corte declarou a pertinência do enunciado nº 343 da Súmula do STF quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Pretório Excelso à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Confira-se a respectiva ementa: 



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. 



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.” 



    (RE nº 590.809-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22/102014, p. 24/11/2014; grifos nossos). 



    18. Nesse sentido são, entre outros, os seguintes pronunciamentos individuais: RE nº 1.397.855/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/09/2022, p. 26/09/2022; RE nº 1.387.593/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/08/2022, p. 09/08/2022; RE nº 1.391.726/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/08/2022, p. 08/08/2022; RE nº 1.397.852/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; e RE nº 1.384.906/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/06/2022, p. 15/06/2022.



    19. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator